Tribunal: TJSP
Processo: 1027266-92.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1027266-
92.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALEXANDRE
CASSIUS BENDALI GEORES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027266-92.2014.8.26.0053 -Voto no 15040
2
APELAÇÃO No 1027266-92.2014.8.26.0053
COMARCA: São Paulo
APELANTE: Fazenda do Estado de São Paulo
APELADO: Alexandre Cassius Bendali Geores da Silva
MM. JUIZ: Dr. Evandro Carlos de Oliveira
VOTO No 15040
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. Devolução dos
autos à Turma julgadora. Artigo 1.030, II, CPC. Manutenção do v.
acórdão, posto que em consonância com o decidido pelo STJ no
Tema 905.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 88/92, proferida em 19/10/15, que julgou parcialmente
procedente a ação de rito ordinário, visando ressarcimento por danos morais
suportados em virtude de detenção indevida. Ante a sucumbência mínima do
autor, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em razões recursais, a Fazenda Estadual alegou, em
resumo, que (i) o autor não demonstrou o dano sofrido; (ii) a Administração
admitiu o equívoco na prisão, colocando-o em liberdade; (iii) foi detido para
apuração dos fatos; (iv) inocorrência de dano moral; (v) o ato administrativo
não foi ilegal; (vi) o autor foi reconhecido pela Justiça como criminoso,
embora já estivesse em liberdade; (vii) alternativamente, pleiteou a aplicação
da correção monetária de acordo com os critérios da Lei Federal no 11.960/09

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027266-92.2014.8.26.0053 -Voto no 15040
3
(fls. 96/104).

O recurso, tempestivo e isento de preparo, foi recebido
em seus regulares efeitos e não foi respondido (fls. 110).
Em 08/05/2017 a Turma Julgadora desta C. Câmara
negou provimento à apelação, mantendo a sentença de primeiro grau (fls.
115/125).
A FESP, então, interpôs recurso especial (fls. 127/138), ao
qual não foram apresentadas contrarrazões (fls.142).
Foi determinada a suspensão do recurso especial, com base
no Tema no 905 do STJ (fls. 143/144).

Após, os autos retornaram a esta Turma julgadora, para
eventual reapreciação da questão, nos temos do artigo 1.030, inciso II, do
CPC, diante do julgamento do mérito do REsp n.o 1.492.221/PR, Tema no
905, STJ, DJe 30/10/2019 (fls. 146/148).
É o relatório.
A sentença de primeiro grau, ratificada pelo acórdão,
determinou que o valor indenizatório será acrescido de juros de mora, nos
termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/09, e
correção monetária pela aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027266-92.2014.8.26.0053 -Voto no 15040
4
Portanto,
não
comporta
adequação,
eis
que
em
consonância com o decidido pelo STJ.
O Tema 905 já foi julgado pelo Superior Tribunal de
Justiça, nos seguintes termos, quanto à correção monetária:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
E quanto aos juros de mora:
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária. (Recurso Especial no 1.495.146-MG,
Relator Min. Mauro Campbell Marques, j. em 22/02/18, DJe
em 02/03/18)
A Turma julgadora também fixou índices diversos para
correção monetária e juros moratórios, dependendo da natureza da condenação. No
caso, em se tratando de verbas devidas a servidores públicos, ficou consignado o
seguinte:
3.1.1 As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples): correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E. (g. n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027266-92.2014.8.26.0053 -Voto no 15040
5
Assim, considerando que na presente ação a correção
monetária não foi fixada com base na Lei 11.960/09, e que os juros de mora o
foram, confirmo o v. acórdão e mantenho a decisão proferida pela Turma
julgadora.
MARCELO SEMER
Relator